Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600134-71.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SANTA TEREZINHA DE
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SANTA TEREZINHA DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600134-71.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600134-71.2020.6.16.0147
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600134-
71.2020.6.16.0147 (DRAP n.º 0600132-04.2020.6.16.0147) que, ao tempo em que julgou improcedente
a impugnação, isso posto, deferiu o pedido de registro de candidatura de Roberto Arenhart, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 22000, com a seguinte opção de nome: Betinho.
(Impugnação pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT (Comissão Provisória do Município de
Santa Terezinha de Itaipu/PR), ao registro da candidatura do candidato a Vereador do Partido
Liberal (PL), ao argumento de que referido candidato não teria se desincompatibilizado no prazo
legal. Sustenta que o candidato é administrador da empresa Roberto Arenhart Eireli - CNPJ
02.997.987/0001-96, estabelecimento que possui contratos firmados com a Prefeitura do Município
de Santa Terezinha de Itaipu, de modo que deveria ter se afastado da direção empresa seis meses
antes do pleito, nos termos previstos no art. 1º, inciso II, "i", c/c os incisos VII, alínea "a", e V e VI,
da LC 64/90. Acrescenta, que, por ser professor na Associação Peztalozzi de Santa Terezinha de
Itaipu, entidade que recebe subvenção do Estado e de referido município, o candidato deveria
igualmente ter se afastado daquela pessoa jurídica três meses antes do pleito, nos termos do art.
1º, inciso II, "l", c/c os incisos VII, alínea "a", e V e VI, da LC 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SANTA
TEREZINHA DE ITAIPU - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
ROBERTO ARENHART (RECORRIDO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18998
916
13/11/2020 13:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.020

RECURSO ELEITORAL 0600134-71.2020.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu –
PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
- OAB/PR0096163
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA
RECORRIDO: ROBERTO ARENHART
- OAB/PR0098601
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
DEFERIMENTO
DO
REGISTRO.
I M P U G N A Ç Ã O .
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
ADMINISTRADOR
DE
PESSOA
JURÍDICA QUE MANTÉM CONTRATO
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA
MODALIDADE PREGÃO. OBEDIÊNCIA
ÀS
CLÁUSULAS
UNIFORMES.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE. PROFESSOR DE
ENTIDADE
CLASSIFICADA
COMO
ORGANIZAÇÃO
DA
SOCIEDADE
CIVIL.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
INELEGIBILIDADE
NÃO
RECONHECIDA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato com cláusulas uniformes,
firmado com o executivo, não faz incidir a
necessidade da desincompatibilização, porque
não é apto a ocasionar prejuízo ou
Num. 18998916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313584760300000018392492
Número do documento: 20111313584760300000018392492

desigualdade aos demais candidatos e ao
pleito.
2. O contrato firmado com o Poder Público
decorrente de pregão obedece, em geral, a
cláusulas uniformes, motivo pelo qual se
aplica a ressalva da parte final do art. 1º, II, i,
da Lei Complementar nº 64/90, não havendo
necessidade de desincompatibilização.
3. As regras de desincompatibilização
objetivam evitar a reprovável utilização da
máquina pública ou influência de cargo ou
função no âmbito da circunscrição eleitoral
em detrimento do equilíbrio do pleito, o que
não se evidencia na hipótese, eis que função
impugnada decorre do cargo de professor em
entidade classificada como Organização da
Sociedade Civil, do qual não há necessidade
de desincompatibilização.
4. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – PDT de Santa Terezinha de Itaipu/PR, em face da sentença prolatada
pelo Juízo da 046ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR (id. 12851616) que, julgando
improcedente a impugnação proposta pelo recorrente, deferiu o registro de candidatura
de ROBERTO ARENHART – “Betinho”, pretenso candidato ao cargo de vereador pelo
Partido Liberal (PL) do Município de Santa Terezinha do Itaipu, nas Eleições 2020 – vez
que concluiu pela regular desincompatibilização da função diretiva, pois obedeceu à
cláusulas uniformes, bem como ausência de necessidade de desincompatibilização do
cargo de professor de entidade classificada como Organização da Sociedade Civil.
Em razões recursais (ID. 12851916), o partido recorrente suscita, em
síntese, que apresentou impugnação à candidatura do recorrido sob dois fatos –
ausência de desincompatibilização: a) no prazo legal de empresa que mantém contrato
com o Poder Público, e b) de empresa que recebe verba/subvenção pública – cargo de
professor (art. 1º, inciso II, “i” e “l”, da Lei Complementar 64/90, respectivamente).
Num. 18998916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313584760300000018392492
Número do documento: 20111313584760300000018392492

Quanto à primeira desincompatibilização, advoga que em virtude do
recorrido ser proprietário de empresa que mantém contrato com o Poder Público, no
caso o Município de Santa Terezinha de Itaipu, deveria ter se desincompatibilizado do
cargo em 04/04/2020, vez que a Emenda Constitucional nº. 107 de 02/07/2020
estabeleceu que os prazos de desincompatibilização que estavam vencidos quando da
sua promulgação não serão prorrogados. Afirma que o candidato recorrido encontra-se
inelegível para as eleições municipais do corrente ano pois somente em 09/04/2020 é
que ele teria transferido a empresa para a Sra. Analu Ghedin Arenhart, sendo o
contrato social documento apto a demonstrar efetivamente o afastamento tardio do
recorrido, merecendo reforma a sentença de primeiro grau.
Sustenta que “além do lapso temporal que não foi cumprido, entendeu o d.
Juízo de primeiro grau, equivocadamente, que a licitação na modalidade pregão
obedece a cláusulas uniformes, configurando exceção da regra de inelegibilidade”. Para
o recorrente os contratos administrativos firmados em decorrência de processos
licitatórios não obedecem, necessariamente, a “cláusulas uniformes”, “destarte, existe
uma margem negocial, ainda que limitada, entre os licitantes e a Administração, nos
contratos firmados a partir de prévio processo licitatório, inclusive na modalidade
pregão” (fls. 11, id. 12851916).
Quanto à segunda desincompatibilização, o recorrente aponta a
necessidade de reforma da sentença de primeiro grau defendendo a inelegibilidade do
recorrido por, até hoje, exercer atividades de professor na Associação Peztalozzi de
Santa Terezinha de Itaipu, uma associação sem fins lucrativos que realiza atividades de
interesse público e recebe subvenção e desenvolve parcerias com o município de
Santa Terezinha de Itaipu e o Estado do Paraná.
Por fim, requer a reforma da sentença para indeferir o registro de
candidatura de Roberto Arenhart.
Contrarrazões pelo recorrido (id. 12852316), requerendo a manutenção da
sentença vez que, em síntese, encontrava-se afastado da empresa Roberto Arenhart
Eireli desde 25/03/2020, que a orientação prevalecente no c. TSE é a de que o contrato
firmado com o Poder Público decorrente de pregão obedece, em geral, a cláusulas
uniformes, motivo pelo qual se aplica a ressalva da parte final do artigo 1º, II, i da LC nº
64/90, não havendo necessidade de desincompatibilização e que que o recorrente não
se desincumbiu do ônus de provar que o contrato
não obedeceria a
sub examine
cláusulas uniformes. Aduz que “não sendo a Associação Pestalozzi um órgão ou
entidade da Administração direta ou indireta, bem como inexistindo prova de que esta é
mantida exclusivamente por recursos públicos, não é devido a equiparação do
empregado celetista a servidor público, principalmente por que este não reúne
nenhuma garantia ou direito inerente ao cargo público, razão pela qual não se faz
necessário a desincompatibilização”.
O Ministério Público atuante em primeiro grau ofereceu parecer (id.
12852616) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Num. 18998916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313584760300000018392492
Número do documento: 20111313584760300000018392492

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 17887966), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença julgou improcedente a impugnação proposta
pelo partido recorrente e
o registro de candidatura de ROBERTO ARENHART –
deferiu
“Betinho”, pretenso candidato ao cargo de vereador pelo Partido Liberal (PL) do
Município de Santa Terezinha de Itaipu, nas Eleições 2020 – vez que concluiu pela
regular desincompatibilização da função diretiva, pois obedeceu à cláusulas uniformes,
bem como ausência de necessidade de desincompatibilização do cargo de professor de
entidade classificada como Organização da Sociedade Civil.
Assim, cinge-se o deslinde do feito a saber se as atividades desenvolvidas
pelo recorrido se enquadram nas hipóteses previstas para a exigência de sua
desincompatibilização previstas no art. 1º, II, alínea “i” e “l”, da LC nº 64/90.
Confira-se a íntegra da hipótese de inelegibilidade epigrafada:
Art. 1º São inelegíveis:
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
(...)
i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função
de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que
mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento
de bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que
obedeça a clausulas uniformes;
(...)
l) os que, servidores públicos, estatutários ou não dos órgãos ou entidades da
administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se
afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos
seus vencimentos integrais;
(...)
VII – para a Câmara Municipal:
(...)
Num. 18998916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313584760300000018392492
Número do documento: 20111313584760300000018392492

b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
observado o prazo de 06 (seis) meses para a desincompatibilização.

Passo a análise das alegações.
a) da alegada ausência de desincompatibilização no prazo legal de
empresa que mantém contrato com o Poder Público – inelegibilidade – art. 1º, II, “i”, da
Lei Complementar nº. 64/90:
Estabelece o artigo supratranscrito que são inelegíveis aqueles que tenham
exercido “cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa
jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de
serviços ou de fornecimento de bens com órgão de Poder Público ou sob seu controle,
”.
salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes
Neste ponto afirma o recorrente, em síntese, que o candidato recorrido
encontra-se inelegível pois intempestiva sua desincompatibilização, por meio da
transferência da empresa que é proprietário para a Sra. Analu Ghedin Arenhart, bem
como pelo fato de referida empresa ter celebrado contratação, mediante licitação na
modalidade pregão presencial, junto da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de
Itaipu.
Com a devida vênia dos argumentos expendidos no recurso apresentado,
não merece reforma a decisão que deferiu o registro.
É cediço que as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas
restritivamente, a fim de que não alcancem situações não contempladas pela norma e
para que se evite "a criação de restrição de direitos políticos sob fundamentos frágeis e
inseguros, como a possibilidade de dispensar determinado requisito da causa de
" (RO no
inelegibilidade, ofensiva à dogmática de proteção dos direitos fundamentais
448-53, ReI. Mm. Gilmar Mendes, PSESS de 27.11.2014).
Assim, as regras que preveem a inelegibilidade não podem sofrer
alargamento por meio de interpretação extensiva, desconsiderando as peculiaridades e
a situação real do cidadão, segundo a materialidade do caso analisado, sob pena de
obstruir o seu direito constitucional de lançar-se na disputa do certame eleitoral.
No particular, restou incontroverso que o candidato recorrido era
proprietário de empresa que mantinha fornecimento de bens com o Poder Público de
Santa Terezinha de Itaipu e solicitou alteração de contrato social, transferindo suas
quotas na empresa Roberto Arenhart-ME em favor de sua esposa (cópia do contrato
social id. 12850166).
Entretanto, da análise dos autos, foi possível verificar que o recorrido já
encontrava-se afastado de fato da sociedade da empresa desde 25/03/2020, quando
solicitou ao seu contador a alteração contratual, transferindo suas cotas em favor de
sua esposa (conforme declaração do contador de id. 12851066), todavia, diante da
Num. 18998916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313584760300000018392492
Número do documento: 20111313584760300000018392492

situação enfrentada com a pandemia o COVID-19, a respectiva alteração contratual
demorou para ser efetivada, em razão da emissão do certificado digital da Junta
Comercial e da própria tramitação do registro.
Inclusive possível verificar o protocolo, a tempo, da comunicação de
alteração de contrato perante a Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu, protocolado em
01/04/2020 (id. 12851116).
Nesse trilhar, com acerto ponderou a origem (id. 12851616):
“Ainda que não se tratasse de questão superada pela existência de contrato com
cláusulas uniformes, a documentação acostada aos autos demonstra que o candidato
efetivamente afastou-se da direção da empresa tempestivamente, não tendo ocorrido a
formalização expressa em razão de circunstância alheia a sua vontade, notadamente pela
limitação de atendimentos provocada pela pandemia de Covid 19 em órgãos públicos e
privados.
A jurisprudência é firme no sentido de que o afastamento deve ser de fato, ou seja, o que
importa para fins de inelegibilidade é que o candidato efetivamente não tenha
desempenhado o cargo diretivo em empresa contratada pela Administração Pública,
dentro do prazo mínimo estipulado em lei.”

De todo modo, examino a existência (ou não) de contrato com cláusulas
uniformes.
Conforme anotado pelo d. Juízo
, o contrato que embasou a
a quo
impugnação à candidatura (Processo Licitatório nº 407/2019 – para fornecimento de
materiais de expediente/escritório, destinados as atividades pedagógicas do ensino
fundamental do município de Santa Terezinha de Itaipu/PR) foi originado pelo Pregão
Presencial nº 144/2019 na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu na
modalidade menor preço (id. 12850216).
No particular, não há prova de que o contrato não possui cláusulas
uniformes, eis que o referido instrumento não foi acostado em sua integralidade (id.
12850216 e o resultado id. 12850266).
A desincompatibilização, como se sabe, visa a salvaguardar a legitimidade
do pleito contra a utilização eleitoreira da máquina pública. Conforme bem pontuado
pela decisão do juízo
, “
a quo
segundo a moderna jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, a orientação hoje prevalecente naquela Corte Superior é a de que “o contrato
firmado com o Poder Público decorrente de pregão obedece, em geral, a cláusulas
uniformes, motivo pelo qual se aplica a ressalva da parte final do art. 1º, II, i, da Lei
Complementar nº 64/90, não havendo necessidade de desincompatibilização” (Respe
nº 237-631 PR, Rel. MM. Arnaldo Versiani, PSESS de 11.10.2012.” (...) Ainda que tal
presunção não se revista de natureza absoluta, sendo admitida a produção de prova
em sentido contrário, cabia ao impugnante demonstrar que o contrato eventualmente
”
não obedeceria a clausulas uniformes, o que não ocorreu.
Num. 18998916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313584760300000018392492
Número do documento: 20111313584760300000018392492

Assim, não havendo prova em sentido contrário, entendo haver cláusulas
uniformes no contrato em comento, restando o recorrido resguardado pela ressalva da
última parte do art. 1º, inciso II, alínea “i”, da LC nº. 64/90, razão pela qual não havia
necessidade de se desincompatibilizar antes do pleito eleitoral.

b) da alegada ausência de desincompatibilização de empresa que recebe
verba/subvenção pública – cargo de professor – art. 1º, II, “l”, da Lei Complementar nº.
64/90:
É certo, ainda, que os dispositivos contidos na Constituição Federal e na
LC n° 64/90, que tratam do instituto da desincompatibilização, têm por desígnio evitar
que agentes públicos que pretendam concorrer a cargos eletivos utilizem-se da
máquina pública para obterem vantagem eleitoral frente aos demais candidatos, o que
não é o caso dos autos.
Nessa linha, trago à baila o julgado da própria Ministra Luciana Lóssio, no
RO n° 549-80, que bem define a natureza e o alcance das normas que tratam da
desincompatibilização:
ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. RECURSO
ORDINÁRIO. JUIZ ARBITRAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO PARA FINS DE INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO.
(...) 3. As regras de desincompatibilização objetivam evitar a reprovável utilização da
máquina pública ou influência de cargo ou função no âmbito da circunscrição eleitoral em
detrimento do equilíbrio do pleito, o que não se evidencia na hipótese.
(...) 5. Recurso a que se dá provimento, para deferir o registro de candidatura.
Nesse contexto, cabe ao julgador verificar se a norma jurídica atingiu sua
finalidade, o que se faz possível aplicando-se o ordenamento jurídico a cada caso,
segundo suas peculiaridades.
Afirma o recorrente que o candidato recorrido também estaria inelegível vez
que exerce atividades de professor na Associação Peztalozzi de Santa Terezinha de
Itaipu, uma associação sem fins lucrativos que realiza atividades de interesse público e
recebe subvenção e desenvolve parcerias com o município de Santa Terezinha de
Itaipu e o Estado do Paraná.
No particular, comungo do mesmo entendimento esposado na sentença de
primeiro grau vez que referida entidade trata-se de uma Organização da Sociedade
Civil – OSC e não atrai a necessidade de observância do instituto da
desincompatibilização, porque não se amolda ao conceito de ente da Administração
Pública direta ou indireta. Assim, entendo que o vínculo de emprego existente entre o
candidato recorrido e a Associação Pestalozzi não obriga a sua desincompatibilização.
Num. 18998916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313584760300000018392492
Número do documento: 20111313584760300000018392492

Por fim, também é pertinente destacar o bem lançado parecer da d.
Procuradoria Regional Eleitoral, que pontuou que:
“o exercício de cargo de professor exercido pelo recorrido não enseja inelegibilidade,
como ressaltado pelo Ministério Público Eleitoral: Apesar de receber subvenção estatal,
isso não faz com que se transmute a natureza jurídica da entidade, convolando-a em uma
entidade da administração indireta. Assim, o fato de o recorrido receber salário da
Associação Peztalozzi (por ser seu funcionário), não faz com que atraia a incidência de
quaisquer das causas de inelegibilidade, visto que a natureza jurídica da entidade em
Vale ressaltar que as inelegibilidades
questão, como já ponderado, é de direito privado.
são traçadas em normas de interpretação restrita, não cabendo exigir a
desincompatibilização fora das hipóteses previstas em lei.” (id. 17887966)

Assim, acertada a decisão que deferiu o registro de candidatura de Roberto
Arenhart com tais fundamentos.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600134-71.2020.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR - MUNICIPAL -
Advogados do RECORRENTE: WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR0036906, JOAO FELIPE
CASCO MIRANDA - PR0096163 - RECORRIDO: ROBERTO ARENHART - Advogado da
RECORRIDO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - PR0098601.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 18998916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313584760300000018392492
Número do documento: 20111313584760300000018392492

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18998916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:58:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313584760300000018392492
Número do documento: 20111313584760300000018392492